Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009608-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), ANDERLEY VIEIRA DA SILVA - CPF: 932.588.951-04 (AGRAVADO), ELIZANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 998.157.101-68 (AGRAVADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO:
ANDERLEY VIEIRA DA SILVA
E OUTRO.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel. A embargante alegou contradição no acórdão, ao permitir a purgação da mora até a arrematação do bem, contrariando, a seu ver, a atual redação da Lei nº 9.514/1997, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, à luz dos limites do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a legitimidade da suspensão da consolidação da propriedade fiduciária, com base na possibilidade de purgação da mora antes do aperfeiçoamento do registro da consolidação, reconhecida inclusive pela própria embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a purgação da mora até a arrematação do imóvel, em aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966, não havendo contradição entre a fundamentação adotada e o entendimento jurisprudencial.

A oposição dos embargos revela inconformismo com a decisão, sem apontamento de vício formal, o que inviabiliza o acolhimento do recurso
aclaratório
.

A mera ausência de referência expressa aos dispositivos legais não caracteriza omissão, sendo suficiente o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente analisada.

A utilização reiterada e infundada de embargos de declaração pode ensejar multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Inexiste contradição quando o acórdão fundamenta a decisão de acordo com os elementos constantes nos autos e a jurisprudência aplicável.

O prequestionamento implícito é válido quando a matéria é efetivamente analisada no julgado.

A ausência de vício formal inviabiliza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/1997, art. 26-A, § 2º; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 0166715-93.2016.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Cons
órcios Ltda. em face de acórdão (id 288414863)
proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1009608-51.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que suspendeu o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel, com fundamento na possibilidade de purgação da mora pelo devedor
fiduciante
.

Sustenta a embargante
que o acórdão incorre em contradição, na forma do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao admitir a purgação da mora até a arrematação do bem, contrariando, segundo afirma, recente orientação do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.465/2017, não é mais cabível a purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade ao credor fiduciário, sendo apenas assegurado ao devedor o direito de preferência na arrematação do imóvel. Cita, para tanto, o art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/
97
.
.

Os embargados, por sua vez, manifestaram-se pelo
não acolhimento
dos
aclaratórios
(ID
294801888)
,
alegando que a ação foi proposta antes da consolidação da propriedade e que a própria embargante, em momento anterior, reconheceu expressamente essa circunstância. Destacam que houve complementação dos valores inicialmente consignados antes da consolidação, o que justificaria a manutenção da possibilidade de purgação da mora. Sustentam, assim, que os fundamentos utilizados no acórdão embargado são compatíveis com os fatos processuais e com a jurisprudência aplicável.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO:
ANDERLEY VIEIRA DA SILVA
E OUTRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata
de
embargos de declaração opostos por Bradesco Administradora de Cons
órcios Ltda. em face de acórdão (id 288414863)
proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1009608-51.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que suspendeu o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel, com fundamento na possibilidade de purgação da mora pelo devedor
fiduciante.

A embargante apontou a existência de contradição, sob o argumento de que o acórdão teria adotado fundamentação incompatível com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a possibilidade de purgação da mora até a arrematação do bem, contrariando, segundo alega, o disposto na Lei nº 13.465/2017, que alterou a redação da Lei nº 9.514/1997.

A alegada contradição, contudo,
não se verifica
. O julgado embargado analisou devidamente os elementos constantes dos autos e concluiu pela legitimidade da suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária,
ante a possibilidade de purgação da mora antes do aperfeiçoamento do registro da consolidação
, circunstância inclusive admitida pela própria embargante em suas razões recursais.

Ademais, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ de que,
até o aperfeiçoamento da consolidação
, é cabível a purgação da mora, sendo possível a suspensão do procedimento para se garantir o direito do devedor
fiduciante
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra decisão interlocutória (ID. 184270462 – autos de origem PJE 1000791-31.2025.8.11.0086) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Mutum-MT, que deferiu a liminar postulada para determinar a suspensão do processo de consolidação do imóvel objeto dos autos, matrícula 13.382, do CRI de Nova Mutum,
sob pena
de multa diária a ser fixada por este juízo.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia contraria a Lei nº 9.514/97, uma vez que o bem foi oferecido como garantia do contrato inadimplido. Alega que o procedimento expropriatório foi conduzido com regularidade, com a devida
intimação do devedor, que não purgou a mora. Defende, assim, a legalidade da alienação extrajudicial e a inexistência de fundamentos para sua suspensão.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos
fáticos-jurídicos
já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos
, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

Observa-se que a tese recursal quanto
a
existência de periculum in mora repousa na alegação genérica de que suspender os atos de disposição do bem imóvel sub judice e manter o Agravado na posse do bem é negar vigência e ir de encontro ao cerne principal da lei 9.514/97.

Todavia, pelo que se depreende da decisão agravada, a suspensão se deu em razão da possível recursa injustificada da agravante e purgar a mora.

Sobre o tema, o art. 26-A da Lei 9.514/ 1997 (incluído pela Lei nº 13.465, de 2017), prevê em seu parágrafo segundo que é assegurado ao Devedor
Fiduciante
pagar as parcelas da dívida vencidas até a data da averbação da consolidação da propriedade, sendo de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vai além e admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966 aos casos regulados pela Lei nº 9.514/1997.

Sob esse contexto, como bem observado pelo juízo singular, convém suspender o processo de consolidação do imóvel, evitando-se a perda da posse do imóvel, antes de devidamente apurado a viabilidade de se purgar a mora.

Por outro lado, não vislumbro qualquer prejuízo à agravante ao se aguardar o julgamento de mérito, mormente porque em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos.

Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Ressalto que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar liminarmente a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito ativo recursal postulado pela parte agravante.”

Dessa forma, a tese recursal quanto ao periculum in mora baseia-se em alegações genéricas de que a suspensão dos atos de disposição do imóvel afrontaria a Lei nº 9.514/97.

No entanto, conforme destacado na decisão agravada, a suspensão foi fundamentada na possível recusa injustificada da agravante em permitir a purgação da mora.

Nos termos do art. 26-A, §2º, da referida lei, o devedor
fiduciante
pode quitar as parcelas vencidas até a averbação da consolidação da propriedade. Ademais, o STJ admite a purgação da mora até a arrematação, aplicando subsidiariamente o art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

Diante disso, como bem pontuado pelo juízo de origem, é prudente suspender o procedimento de consolidação da propriedade, a fim de evitar a perda da posse do imóvel antes da devida apuração da possibilidade de purgação da mora.

Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto”
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
contradição,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que o acórdão teria admitido purgação da mora até a arrematação de forma contrária à legislação, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“...
o art. 26-A da Lei 9.514/1997 (incluído pela Lei nº 13.465, de 2017), prevê em seu parágrafo segundo que é assegurado ao Devedor
Fiduciante
pagar as parcelas da dívida vencidas até a data da averbação da consolidação da propriedade, sendo de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vai além e admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966 aos casos regulados pela Lei nº 9.514/1997.”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser
rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto
sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025